Tribunal: STF
Processo: RHC 269940
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Walter Ugarte Gurierrez, Sandalio Urgarte Gutierres e Hilda Castro Maida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 224.390/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pelo delito de tráfico de drogas, com apreensão de 3,760 kg de cocaína. 
Neste recurso (e-doc. 64), alega-se, aqui, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que seria baseado apenas na gravidade abstrata do crime. 
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 58)
Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Diferente do afirmado pelos agravantes, foram apontados, na decisão ora recorrida, elementos concretos que demonstram a reprovabilidade acentuada da conduta delitiva. A segregação cautelar está fundamentada no envolvimento dos agravantes no tráfico internacional de drogas, considerando o modus operandi empregado, caracterizado pela sofisticação na ocultação da substância entorpecente mediante ingestão de cápsulas contendo cocaína. 
A quantidade de droga apreendida revela-se expressiva: 3,760 kg de cocaína, montante que evidencia potencial lesivo considerável à saúde pública e estrutura organizada para a prática delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias concretas do caso, constituem elementos suficientes para demonstrar a gravidade do delito e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme precedentes citados na própria decisão agravada: AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024; AgRg no HC n. 981.884/SP, Sexta Turma, DJe 20/5/2025; e AgRg no HC n. 990.118/SP, Sexta Turma, DJe 20/5/2025. 
O transporte de drogas mediante ingestão de cápsulas configura método que demanda planejamento prévio e assunção de riscos elevados, circunstâncias que revelam maior determinação na empreitada criminosa. Embora seja prática conhecida em casos de tráfico internacional, sua utilização, no caso concreto, revela a gravidade da conduta e justifica a cautela na análise da possibilidade de manutenção dos agravantes em liberdade.
A primariedade e ausência de antecedentes criminais, embora constituam elementos favoráveis, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. O art. 312 do Código de Processo Penal não estabelece a reincidência como condição para a segregação cautelar. A gravidade concreta da conduta sobrepõe-se às condições pessoais favoráveis quando demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Por fim, quanto às medidas cautelares alternativas, revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta apurada. O envolvimento dos agravantes em operação de tráfico internacional de drogas, com apreensão de quantidade expressiva de cocaína e emprego de método sofisticado, demonstra situação que não pode ser adequadamente controlada mediante medidas menos gravosas”. (e-doc. 58, p. 2-3., grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Preliminarmente, verifico que os recorrentes interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 224.390/SP).
Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo em face do “envolvimento dos agravantes no tráfico internacional de drogas, considerando o modus operandi empregado, caracterizado pela sofisticação na ocultação da substância entorpecente mediante ingestão de cápsulas contendo cocaína”. (e-doc. 58, p. 2) 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente